Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700775-90.2023.8.07.0003 RECORRENTE: JOSUÉ CALEBE FRANCISCO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RELATÓRIO DE EMBRIAGUEZ. PROVA TÉCNICA. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - Após a alteração determinada pela Lei no 12.760/2012, a verificação do estado de embriaguez poderá ser “obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.” (art. 306, § 2o, do CTB). II - Mantém-se a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante, quando o auto de constatação e as declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são firmes no sentido de que o réu dirigiu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pelo uso de bebida alcoólica ou drogas ilícitas, vindo a colidir em poste de energia. III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. IV - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 158, caput, e 564, inciso IV, ambos do CPP, e 269, caput, e inciso IX, da Lei 9.503/97, sustentando manifesta nulidade ante a não realização de exame pericial; b) artigo 386, incisos V e VII, do CPP, afirmando ser o caso de absolvição por ausência de materialidade delitiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que se refere ao suposto malferimento aos artigos 158, caput, 386, incisos V e VII, e 564, inciso IV, todos do CPP, e 269, caput, e inciso IX, da Lei 9.503/97, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, o Relatório de Embriaguez ou Substância Entorpecente (fl. 11), configura-se como documento suficiente para demonstrar a condução de veículo automotor com a capacidade alterada pelo consumo de álcool ou drogas ilícitas. Além disso, a prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborou esse documento, demonstrando de maneira inequívoca a materialidade e autoria do crime. Dessa forma, não prospera o pedido defensivo de absolvição com base na tese de inconsistência da prova oral e inexistência de exame pericial apto a comprovar o estado de embriaguez do apelante. O réu, por seu tuno, admitiu que conduzia o veículo que colidiu no poste de energia, negando, entretanto, que tivesse ingerido bebida alcoólica, mas apenas estava em crise de pânico decorrente da colisão. Nada havendo nos autos que ampare tal versão do réu, ônus da Defesa, na forma exigida pelo artigo 156 do Código de Processo Penal, a negativa de autoria configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a prova em contrário apurada nos autos. Desse modo, comprovadas a materialidade e autoria por meio do acervo suficiente colhido nos autos, mantenho a condenação do réu pela prática do crime tipificado no artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/1997” (ID. 57061591). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016